Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705156-54.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52027350) interposta por RODRIGO LUIZ GOMES PIERUCCETTI contra sentença (ID 52027348) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais, o apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, que foi indeferida na decisão de ID 53103115. Instado a comprovar o recolhimento do preparo (ID 53103115), o recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 53730973. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador